Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A inexistência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia - omissão) demonstra a incompatibilidade com a via eleita.
3. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. A questão efetivamente debatida na instância originária é suficiente para afastar o vício da omissão, em consequência desnecessária a apreciação de todas as teses.
5. O prequestionamento em embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.